Tribunal: TJMT
Processo: 1018670-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018670-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (AGRAVANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (AGRAVADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. VALIDADE DA CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE A FUNCIONÁRIA DO CONDOMÍNIO. ART. 248, §4º, DO CPC. DECLARAÇÃO DE REVELIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por José Valentin Martinelli contra decisão que declarou a intempestividade dos Embargos Monitórios e sua revelia, com fundamento na validade da citação enviada a endereço constante em contrato e recebida por funcionária do condomínio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada no endereço informado no contrato de prestação de serviços, em que o Aviso de Recebimento foi assinado por funcionária do condomínio, à luz do disposto no art. 248, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A citação realizada no endereço constante do contrato de prestação de serviços, recebida por funcionária do condomínio e sem ressalvas, atende ao art. 248, §4º, do CPC, sendo válida.
4. A ausência de notificação da mudança de endereço pelo Agravante ao Agravado inviabiliza alegação de nulidade da citação, corroborada pela jurisprudência do STJ sobre a presunção de validade quando o recebedor é funcionário do condomínio.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A citação recebida por funcionário de condomínio, sem ressalvas quanto à ausência ou mudança de endereço do destinatário, é válida para os efeitos legais, nos termos do art. 248, §4º, do CPC."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 248, §4º; CC, art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.098.182/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/10/2022; STJ, AREsp 2187390/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/12/2022.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por José Valentin Martinelli, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Monitória n. 1017739-91.2022.8.11.0041
, ajuizada por André Castrillo, reconheceu a intempestividade dos Embargos Monitórios e declarou a revelia do Agravante.

Aduz que a citação considerada válida pelo Juiz Singular se refere à correspondência enviada a endereço que não corresponde a sua residência e cujo Aviso de Recebimento (A.R.) foi assinado por terceiro, sem poderes para agir em seu nome.

Assevera que, após o falecimento de sua esposa, passou a morar com seu filho e esse apartamento passou a ser sua residência e domicílio, conforme declaração do morador Humberto Amaro Feltrin, que afirma que o Recorrente se mudou, em 1º/12/2020, da cidade de Marialva-PR para Maringá-PR, passando a residir na Av. Guedner, 963, Ap. 2002, Edifício Maison Victoria, Zona 08, daquela outra cidade.

Sustenta a nulidade da citação encaminhada ao seu antigo endereço, na cidade de Marialva-PR e, consequentemente, do ato decisório que declarou sua revelia.

Em sua contraminuta, o Agravado suscita a preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (id. 235495699).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
José Valentin Martinelli interpõe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Monitória n. 1017739-91.2022.8.11.0041
, ajuizada por André Castrillo.

Na ocasião, o mencionado Magistrado, ao analisar os embargos monitórios opostos pelo Agravante, reconheceu sua intempestividade, decretou a revelia do Recorrente e decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Nos embargos monitórios, o requerido suscita a nulidade da citação, ao argumento de que o aviso de recebimento da carta respectiva foi assinado por pessoa estranha ao embargante; e que o requerido está residindo atualmente com seu filho, em outra cidade.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, extrai-se do aviso de recebimento juntado no ID 88650301, que o endereço nela noticiado se trata de um condomínio edilício, motivo pelo qual afigura-se válida a citação, eis que a respectiva carta foi recebida pela funcionária da portaria do condomínio ou responsável pelo recebimento das correspondências (artigo 248, §4º, do CPC).

Por outro lado, embora alegue que está residindo em outra cidade, o requerido não afirma ter se mudado do endereço para onde a carta de citação foi encaminhada, isto é, que não mais resida no imóvel.

Não é de se olvidar que “se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternativamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas” (artigo 71 do Código Civil).

Destarte, em vez que a missiva foi encaminhada para um dos domicílios do requerido, afigura-se válida a citação.

Ademais, considerando que o aviso de recebimento foi juntado no dia 29/06/2022, patente a intempestividade dos embargos monitórios juntados somente no dia 01/09/2022.

Desta feita,
decreto a revelia
do requerido.

No mais, verifica-se que a matéria é de fato e de direito, contudo a lide encontra-se suficientemente instruída, não se mostrando necessária a produção de prova oral, pelo que
a indefiro.

Não obstante, faculto às partes a juntada de documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, volte o processo concluso para sentença.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito
” (Id. 133057717 dos autos de origem). [Destaque do original].

Denota-se dos autos de origem que, em 2021, o Agravante contratou serviços advocatícios a serem prestados pelo Agravado, conforme documento de id. 84731805.

Sob a alegação de que, sem motivo, via WhatsApp, em 13/04/2022, o Agravante pediu para que o advogado, ora Agravado, assinasse um substabelecimento, sem reservas de poderes, bem como, de que teria recebido apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ajustados, ajuizou a Ação Monitória para recebimento do crédito remanescente.

Na ação, informou como endereço do Agravante aquele constante do contrato de prestação de serviços executado, Av. Tio Ribas n. 89, ap. 32, na cidade de Marialva/PR, CEP 86990-000 (id. 84731805, dos autos de origem).

A citação foi enviada para aquele endereço com o respectivo Aviso de Recebimento (A.R.), o qual retornou assinado por Adriana Paula das Neves e foi juntado aos autos em 29/06/2022 (id. 88650301, dos autos de origem).

O Juízo intimou a parte autora da ação para se manifestar sobre o A.R. assinado por terceiro (id. 90368837, dos autos de origem).

Em 20/09/2022, quase 03 (três) meses depois, o Agravante compareceu aqueles autos para opor Embargos à Monitória (id. 94142313, dos autos de origem), nos quais alega nulidade da citação por ter sido enviada ao endereço errado e recebida por terceira pessoa, sem poderes para representá-lo.

Apesar das alegações expostas pelo Agravante, certo é que o Aviso de Recebimento foi assinado pela funcionária do edifício residencial, domicílio do Recorrente, na cidade de Marialva, endereço informado pelo próprio Agravante, quando firmou o contrato com o Agravado.

Além disso, não consta dos autos que o Recorrente tenha informado ao advogado contratado sua mudança definitiva de endereço, até por que a mesma funcionária do edifício residencial foi quem recebeu a notificação encaminhada pelo Recorrido, em 05.05.2022 (id. 84731817, dos autos de origem).

Importante consignar que as cartas de citação enviadas e recebidas por funcionários de condomínios edilícios, sem ressalvas, são válidas devido à previsão expressa do art. 248, § 4º, do CPC, que dispõe:

Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Sabe-se que esse é o entendimento que prevalece na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decisão monocrática que peço vênia para subscrever:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2187390 - SP (2022/0251245-4) DECISÃO [...] Observo, do exame do acórdão recorrido, que o Local assentou sua conclusão em dois fundamentos: (i) o recebimento da citação por funcionário de condomínio edilício sem ressalva ou declaração no sentido de que a parte tenha se mudado, estivesse ausente ou fosse desconhecida do recebedor, conforme os documentos de fls. 82 e 84, apontados no acórdão; e (ii) no descumprimento contratual por parte da agravante, que se obrigou contratualmente a informar à parte agravada de eventuais mudanças de endereço, mas não o fez. O recurso especial, entretanto, impugna apenas o primeiro fundamento, tendo deixando de atacar o outro, de modo a atrair os óbices das Súmulas 283 e 284 do STJ, seja porque as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão, seja porque, subsistindo fundamento autônomo para manter a conclusão do acórdão, não pode prosperar o recurso especial. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. Em havendo renúncia/revogação do mandato, o advogado deverá buscar a execução da verba honorária em ação autônoma. Precedentes. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp n. 2.098.182/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A Corte de origem considerou que se operou a preclusão no tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça ante o trânsito em julgado de decisão anterior que denegou o pedido e da ausência de demonstração de alteração da situação econômica da parte ao reiterar o pedido. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "apesar da possibilidade de renovação, no ato de interposição do recurso especial, do pedido de assistência judiciária que foi revogado/denegado nas instâncias ordinárias, imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira dos recorrentes, a qual não foi realizada? ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.908.161/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. ( AgInt no AREsp n. 2.125.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.) Ainda que não fosse o caso de se aplicar os referidos óbices, extrai-se da fundamentação dos pronunciamentos que as instâncias ordinárias concluíram pela regularidade da citação com apoio no acervo fático-probatório dos autos, conforme se extrai dos seguintes excertos da sentença (e-STJ, fls. 208): Não fosse isso, observa-se que a autora mudou-se do imóvel, ciente de que havia uma relação jurídica e de que havia débitos em aberto com a instituição de ensino, cujo contrato indicada tal endereço residencial. Portanto, tinha ciência da condição de devedor e ainda assim não procurou a requerida para regularização dos débitos. Nesse ponto, importante enfatizar que a autora não logrou êxito em comprovar que as pessoas que receberam o AR não são funcionários ou porteiros do condomínio, razão pela qual deve-se presumir válida a citação realizada nos autos do processo de 1112452-97.2018.8.26.0100. No acórdão, por sua vez (e-STJ, fls. 268): E, no caso, dos avisos de recebimento juntados não houve qualquer ressalva ou declaração no sentido de que a autora, ali ré, tenha de lá se mudado, ou estivesse ausente ou fosse desconhecida do recebedor (fl. 82 e fl. 84). No mais, deve-se ressaltar que as cartas foram enviadas aos endereços que constavam cadastrados nos sistemas oficiais (Bacenjud, Infojud e Renajud) e apenas foram encaminhadas aos locais em razão da primeira tentativa de citação da autora ter restado infrutífera por culpa dela própria, que mudou-se sem informar a mudança de endereço à instituição de ensino, como seria de rigor (alínea b da cláusula 14 do contrato fl. 20). Alterar as premissas fáticas em que se apoiaram as conclusões do acórdão recorrido demandaria desta Co rte o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Intimem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2022. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora. (STJ - AREsp: 2187390 SP 2022/0251245-4, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Publicação: DJ 02/12/2022).

Diante dessas considerações, não há que se falar em alteração da decisão agravada.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Valentin Martinelli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024